Tribunal: TJPA
Processo: 0805642-22.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805642-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIO RUAN PAIXAO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de tutela de urgência, a análise do recurso se limitará à verificação do acerto da decisão agravada quanto à caracterização dos requisitos permissivos do deferimento do pleito, isto é, aferir a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015).

2. Ausência dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, pois o agravante deixou transcorrer cerca de 02 (dois) anos para então ingressar com a ação questionando o empréstimo cujo valor da parcela alcança quase 40% (quarenta por cento) dos seus rendimentos, elemento este do qual desponta a ausência de urgência no provimento a ponto de justificar a concessão da medida excepcional. Demais disso, verifica-se constar assinatura em nome do requerente no ID 5440454-Págs.04-06, relevando-se necessária a dilação probatória para verificação da autenticidade da mencionada assinatura.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 16/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

CAIO RUAN PAIXÃO DE OLIVEIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 5440463) com pedido de tutela antecipada recursal, contra decisão mediante a qual o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém indeferiu pedido de tutela provisória de urgência de caráter antecedente para suspenção dos descontos consignados incidentes sobre o soldo do agravante, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica nº 0833861-49.2020.8.14.0301, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Insatisfeito com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, o agravante protocolou recurso de agravo de instrumento aduzindo, em síntese, a inexistência da relação jurídica que embasa o contrato de empréstimo, pois nunca celebrou o aludido pacto, asseverando que inexiste a sua assinatura no contrato.

Argumenta a presença do
fumus boni iuris
em razão do contexto fático apresentado e do
periculum in mora,
tendo em vista que as parcelas continuarão a ser descontadas mesmo sem a contratação regular do empréstimo, existindo risco de a manutenção dos descontos comprometer a sua própria subsistência. Afirma que inexiste o
periculum in

mora
inverso, pois se restar comprovada a regularidade dos empréstimos, o banco poderá voltar a realizar os descontos.

Distribuído o feito perante esta instância revisora, o Agravo de Instrumento não foi conhecido em razão de intempestividade (ID 5452911). Contra esta decisão o agravante opôs Embargos de Declaração (ID 5469834), os quais foram acolhidos para conhecer do Agravo de Instrumento, indeferindo a tutela antecipada recursal pleiteada (ID 5710244).

Instada a se manifestar sobre o Agravo de Instrumento, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 6146345).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Em juízo de admissibilidade
, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com assistência judiciária gratuita deferida na origem (ID 5440458-Pág.03). Demais disso, por serem os autos eletrônicos, dispensa-se a instrução com os documentos referidos no caput do art. 1.017 do CPC, consoante §5º do mesmo dispositivo. Assim, presentes os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigência de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso.

2.

Mérito recursal

O objeto do presente recurso é a decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos consignados no soldo do recorrente.

Impende registrar que análise da matéria por este órgão
ad quem
está adstrita à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da medida antecipatória objeto do recurso, cabendo apreciar se o autor, ora agravante, comprovou a presença dos requisitos que ensejam o deferimento do pleito excepcional.

Portanto, tratando-se de tutela provisória de urgência, a análise do recurso se limitará à verificação do acerto da decisão agravada quanto à caracterização dos requisitos permissivos do deferimento do pleito, isto é, aferir a comprovação da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/2015
[1]
). Essas exigências deverão comparecer nos autos de modo a comportar uma certeza, ou até provável certeza, de que há o direito que se propõe buscar, e que há necessidade de evitar a ocorrência do dano irreparável ou de garantir os efeitos práticos da tutela principal.

A probabilidade a que alude o legislador e que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, a qual surge da confrontação das alegações com os elementos de prova disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, de maneira que o julgador deve estar convencido de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Já o perigo de dano consiste na iminência de um mal ou prejuízo causado ou favorecido pelo decurso do tempo e que revela uma urgência em obter aquele pronunciamento judicial, sob pena de comprometer os próprios efeitos práticos da decisão de mérito.

Nesse passo, da análise dos autos do presente recurso e dos autos do processo de primeiro grau, não vislumbro a comprovação satisfatória de ambos os requisitos autorizadores para o deferimento do pleito, pois, como ressaltado na decisão de recebimento do recurso, o agravante deixou transcorrer cerca de 02 (dois) anos para então ingressar com a ação questionando o empréstimo cujo valor da parcela alcança o importe de quase 40% (quarenta por cento) dos seus rendimentos, elemento este do qual desponta a ausência de urgência no provimento a ponto de justificar a concessão da medida excepcional.

Como bem observou o juízo de origem na decisão agravada:

(...) Pela narrativa fática constante dos autos, vê-se que os alegados descontos indevidos se iniciaram em
maio de 2018
; no entanto, o demandante somente ingressou com esta demanda no dia 30 de maio de 2020. Dito de outro modo,
o requerente sofreu as cobranças ora impugnadas por 2 anos completos, não havendo prova nos autos de que tenha sequer realizado qualquer reclamação
junto à instituição financeira, ao Banco Central do Brasil, aos órgãos do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor (v.gr.: PROCON) ou até mesmo denunciado o ocorrido às autoridades de segurança pública, na medida em que os fatos narrados, caso se mostrem verdadeiros, possivelmente se amoldam à conduta típica de estelionato, prevista no art. 171 do Código Penal.

Salta aos olhos que, consoante os cálculos fornecidos pelo próprio autor, somente após ter descontado pelo réu o equivalente a R$ 28.235,75 (vinte e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) é que o requerente decidiu ingressar com esta ação. Considerando que, excluindo a cobrança controvertida, a remuneração líquida do autor é de R$ 3.082,23 (três mil, oitenta e dois reais e vinte e três centavos), extrai-se dos autos que o requerente sofreu, por dois anos, uma retenção de aproximadamente 40% (quarenta por cento) de seu soldo por um desconto que reputa indevido e manteve-se inerte. (...)

Demais disso, verifica-se constar assinatura em nome do requerente no ID 5440454-Págs.04-06, relevando-se necessária a dilação probatória para verificação da autenticidade da mencionada assinatura.

Desse modo, afigura-se temerário determinar, ao menos em juízo perfunctório, a suspensão dos descontos, sendo prudente aguardar o julgamento de mérito da ação.

Assim, inexistindo argumento capaz de reverter a conclusão adotada pelo juízo de origem, deve a decisão recorrida ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, 28 de abril de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
CPC. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Belém, 25/05/2022